Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Intimada para se manifestar sobre o eventual deslocamento do processo principal à Justiça Federal, em razão da possível necessidade de o IBAMA integrar a relação processual, a agravante peticiona no id 30278357, sustentando a desnecessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Destaca que, em processo similar, decidido por este e. TJDFT (n. 0709813-57.2018.8.07.0018), o próprio IBRAM, após ser intimado, entrou em contato com a Superintendência do IBAMA no Distrito Federal, por meio do sistema SEI, solicitando informações e esclarecimentos. Acrescenta a possibilidade, caso se entenda necessário, de expedição de ofício ao IBAMA para fins de comunicação da decisão. Destaca, ainda, que “a demora dos órgãos em devolver a ave só aumenta o desespero da Agravante que já está há mais de 15 dias sem sua ave e no iminente risco de nunca mais encontrá-la”. Requer, assim, a expedição de mandando de busca e apreensão da ave, nos termos da decisão já proferida, determinando que ela seja imediatamente devolvida a agravante. Fornece, para tanto, os contatos, para fins de cumprimento da decisão. É o relato do essencial. Decido. De acordo com a certidão de id 30046034, observo que o IBRAM já foi intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida (id 29951286). Considerando as dificuldades enfrentadas para a liberação do animal à recorrente, DEFIRO o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão da ave para que seja entregue imediatamente à parte agravante. Assim, para fins de cumprimento da decisão de id 29951286, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão, a ser cumprido por oficial de justiça, perante o CETAS – Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Taguatinga - BR 070, Km 6, Taguatinga, Brasília/DF, para a busca e apreensão da ave papagaio (amazona aestiva) e entrega imediata à agravante, que deverá acompanhar a diligência (contatos na petição de id 30278357) e ficará como depositária fiel da ave, tudo a ser certificado pelo (a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem for distribuído o cumprimento da diligência. Comunique-se ao IBAMA, via ofício, o teor da presente e das decisões pretéritas (id’s 29951286 e 30132568). Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator